Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-13.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000844-13.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVEA JACINTO DOS SANTOS - CPF: 058.781.731-31 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO SEU RECEBIMENTO PELA CONSUMIDORA – FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – RECLAMADA

QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 10 (DEZ) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131428685, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência do débito;

2)

A ocorrência de danos morais;

3)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (id. nº 131428691), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$ 392,09 (trezentos e noventa e dois reais e nove centavos)
,

que afirma desconhecer.

Informa que contratou o cartão de crédito junto à reclamada, contudo, afirma que não utilizou os serviços contratados, visto não ter recebido o referido cartão
.

A reclamada, em sede de contestação
(ids.

131428671, 131428673 e 131428674),
anexou aos autos faturas com registros de consumos e pagamentos, cópia do documento pessoal da autora (CTPS), bem como a proposta de adesão ao cartão de crédito,
devidamente assinada.

No caso,
a reclamante não negou a
contratação, no entanto, afirma não ter recebido o referido cartão, nem mesmo utilizado os serviços contratados
.

Desse modo, cabia a parte reclamada a comprovação do envio do cartão crédito e seu recebimento pelo reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais,
as faturas juntadas no id. nº
131428674
se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização pelo reclamante
.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Assim,
não tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
, a negativação do nome da autora,

sem a efetiva utilização do cartão de crédito, se mostra
abusiva e ilegal
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 09 (nove) anotações

existentes em nome do autor são
posteriores

à inscrição discutida nos autos (
01/04/2018 – id. 131428660
)
,
conforme histórico de negativações abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: NIVEA JACINTO DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 05/06/1996

CPF: 058.781.731-31

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001983846201812

VALOR: 79,09

DATA INCLUSAO: 23/04/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001983846201811

VALOR: 87,01

DATA INCLUSAO: 23/04/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001983846201810

VALOR: 94,08

DATA INCLUSAO: 23/04/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001983846201809

VALOR: 71,56

DATA INCLUSAO: 23/04/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001983846201808

VALOR: 64,20

DATA INCLUSAO: 23/04/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001983846201807

VALOR: 74,74

DATA INCLUSAO: 23/04/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.779.808.422-4

12/07/2022 15:58:13-horario de Brasilia-FIM

---------------------------------------

São Paulo, 12 de Julho de 2022

Carta Nº
HA0722026778

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
05878173131

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 05878173131:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO PAN S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000083737284

16/04/2019

16/04/2019

06/05/2019

11/02/2022

7.725,24

*****************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021269758

04/05/2021

17/11/2021

06/12/2021

107,64

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20193327028

29/10/2019

17/11/2021

06/12/2021

158,10

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022214464

31/10/2018

01/05/2022

19/05/2022

138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 12/07/2022 às 14:44:35

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição
posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017)
à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 09 (nove) restrições em nome da autora
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 392,09 (trezentos e noventa e dois reais e nove centavos)
,
bem como condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022